Tribunal: STF
Processo: RE 1386704
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional da 1ª Região, assim ementado (eDOC 8, pp. 10/11):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CORPO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Reexame Necessário e recursos de apelação interpostos pela União e Defensoria Pública da União - DPU em face de sentença que, confirmando a liminar, julgou procedente o pedido formulado na presente ação ordinária, para afastar o ato pelo qual a autora foi eliminada do processo seletivo para profissionais de nível médio voluntários à prestação do serviço militar temporário para o ano de 2014, devendo ser reintegrada ao certame. 



    2. A autora foi eliminada do certame em razão de possuir estatura mínima inferior à exigida no regulamento da Aeronáutica (1,55m) sendo considerada incapaz porque sua altura é de 1,53m. 



    3. O edital do certame publicado pela Portaria COMGEP 1236-T/DPL, de 17.06.2014, dispôs que a inspeção de saúde inicial (INSPSAU) obedecerá os critérios que constam da ICA-160-6/2014, "Instruções Técnicas das Inspeções de Saúde na Aeronáutica", aprovada pela Portaria DIRSA n° 19/SECSDTEC, de 26 de março de 2014. 



    4. A ICA 160-6/2014 estabelece que ‘o Inspecionando, civil ou militar, nas Inspeções de Saúde Iniciais, deverá apresentar estatura mínima de 1,60m (sexo masculino) e 1,55m (sexo feminino). Exceto para ingresso no CFOAV da Academia da Força Aérea (AFA) quando os inspecionandos deverão apresentar estatura mínima de 1,64m e máxima de 1,87m, para ambos os sexos, em virtude dos requisitos antropométricos exigidos pelo fabricante da cadeira de ejeção que equipa a aeronave T-27 Tucano, utilizada na Instrução de Voo da AFA e para ingresso no CPCAR quando altura máxima deverá ser de 1,87m’. 



    5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica, como se afigura na presente hipótese (STJ, RMS 47.009/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 2/9/2016). 



    6. Impende observar que em 5/8/2011 foi publicada a Lei 12.464 estabelecendo que para o ingresso na Aeronáutica e a habilitação à matrícula em um dos seus cursos ou estágios destinados à formação ou adaptação de oficiais e de praças, da ativa e da reserva, o candidato deverá cumprir os requisitos antropométricos definidos em instrução do Comando da Aeronáutica, na forma expressa no edital do processo seletivo (art. 20, XV).



    7. A partir da publicação da Lei 12.464/2011 não se cogita como ilegal a imposição de atendimento aos requisitos relativos à idade, à altura e ao peso, que são fixados para satisfazer as peculiaridades da formação militar, à dedicação integral nas atividades de treinamento e de serviço, à higidez física, com a ergonomia e a estabilidade emocional do militar-aluno para o emprego de armamentos e a operação de equipamentos de uso militar, com o desempenho padronizado para deslocamentos armados ou equipados, com as necessidades de logística da força, com o alcance dos padrões exigidos durante os períodos de instruções e de treinamentos e com as necessidades de pessoal da Aeronáutica (art. 20, § 1 0 ). 



    8. Não obstante o juízo de primeira instância tenha entendido que não é razoável a exigência de altura mínima porque a autora está concorrendo para cargo técnico União em suas alegações justifica que a formação de todos os candidatos que concorrem aos cargos da Aeronáutica terá atividades de cunho militar que impõem exercícios físicos intensificados, como os de campanha, patrulhas, marchas, sobrevivência, acampamentos e treinamento em situação de conflito simulado. Assim, em última instância a autora terá treinamento de soldado. 



    9. A atual jurisprudência do colando Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, assentou o entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, como ocorre na espécie, em que se tem a pessoa assistida pela DPU litigando contra autarquia federal (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Estavas Lima, Corte Especial, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011; REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009; AgRg no REsp 1463225/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 06/02/2015). 



    10. Invertida a sucumbência fica prejudicada a análise do recurso da DPU cujo objeto é o pleito de reforma da sentença para determinar que a União seja condenada em honorários advocaticios em favor da defensoria. 



    11. Apelação da União e remessa oficial providas. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa as arts. 5°, caput, 37, caput, I, e 142, §3°, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 22):



    “(...) não se vislumbra a existência de qualquer dispositivo legal que lastreie a exigência editalícia pertinente à altura mínima para os candidatos ao serviço militar. AS Leis nº 12464/2011 e nº 6.880/80 reportam-se apenas à possibilidade de fixação de requisitos específicos necessários ao desempenho do cargo integrante da carreira militar, mas não aludem expressamente à restrição pertinente à altura miníma a qual encontra sua base normativa, portanto, apenas na regra constante do item 4.3.1 da 1CA 160-6 e nos editais dos processos seletivos promovidos velo Comando da Aeronáutica. ”



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e do reexame necessário assim asseverou (eDOC 8, p. 8):



    “A partir da publicação da Lei 12.646/2011 não se cogita ilegal a imposição de se atenderem aos requisitos relativos à idade, altura e peso, que são fixados para ‘atender às peculiaridades da formação militar, tal como a dedicação integral às atividades de treinamento e de serviço, bem como estar em consonância com a higidez física, com a ergonomia e a estabilidade emocional do militar-aluno para o emprego de armamentos e a operação de equipamentos de uso militar, com o desempenho padronizado para deslocamentos armados ou equipados, com as necessidades de logística da Força, com o alcance dos padrões exigidos durante os períodos de instruções e de treinamentos e com as necessidades de pessoal da Aeronáutica’ (art. 20, § 1°). 



    O presente caso efetivamente se amolda a essa orientação jurisprudencial. Além da previsão explicita do edital do concurso (publicado em 2014) há lei federal impondo a exigência.



     Não obstante o juízo de primeira instância tenha entendido que não é razoável a exigência de altura mínima porque a autora está concorrendo para o cargo enfermeira a União em suas alegações justifica que a formação de todos os candidatos que concorrem aos cargos da Aeronáutica terá atividades de cunho militar que impõem exercícios físicos intensificados, como os de campanha, patrulhas, marchas, sobrevivência, acampamentos e treinamento em situação de conflito simulado. Assim, em última instância a autora terá treinamento de soldado. 



    Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto. 



    Invertida a sucumbência fica prejudicada a análise do recurso da DPU cujo objeto é o pleito de reforma da sentença para determinar que a União seja condenada em honorários advocatícios em favor da defensoria. 



    Ainda que assim não fosse, a atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, assentou o entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011), como ocorre na espécie.”



    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da limitação imposta à recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas e da Lei nº 12.646/2011, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIIO GRANDE DO SUL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.066.907-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Concurso público. Guarda municipal. Exigência de altura mínima. 3. Análise da legislação local (leis 7.169/96 e 8.486/03) e normas editalícias. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 685.871-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.9.2014).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente